Tribunal: TJDFT
Processo: 0701148-78.2020.8.07.0019
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. PROVA TESTEMUNHAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. ALIMENTOS. OFERTA DE ALIMENTOS/REVISÃO. CARÁTER DÚPLICE DA AÇÃO. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA.
1. São presumíveis as necessidades da filha menor impúbere e é dever dos pais supri-las, condição inerente à natureza humana e social, e decorrente do pátrio poder, a teor dos arts. 1.568, 1.634, 1.694, §1o, 1.703, do Código Civil.
2. Não constitui cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, quando as provas constantes dos autos se mostram suficientes ao convencimento judicial.
3. Observado na fixação do quantum devido a título de alimentos o binômio necessidade-possibilidade, a sentença deve ser mantida.
4. A assunção de dívidas, posteriores à fixação dos alimentos, não se constitui em justificativa para sua redução da prestação alimentar.
5. Em se tratando de relação jurídica de trato continuado é possível a revisão da obrigação de prestar alimentos, comprovada a mudança na situação fática justificadora, ao teor do art.1.699, do Código Civil c/c art. 505, inc. I, do Código de Processo.
6. Tendo-se em vista que as ações de alimentos possuem caráter dúplice, é possível ao juiz conhecer de pedido formulado pelo réu, mesmo que realizado sede em contestação.
7. Tendo-se em vista a sucumbência recíproca e proporcional das partes, majorados os honorários fixados em sentença para o percentual de 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11o do CPC, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada uma das partes.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.